Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões, bem como corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não havendo necessidade de que se rebata de maneira pormenorizada cada argumento, se essas alegações não possuírem força suficiente para modificar a decisão e possam ser consideradas afastadas, ainda que implicitamente, pois incompatíveis com os fundamentos explicitados.

3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4. Não demonstrado pela parte embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

5. Embargos declaratórios desprovidos.